Tribunal: TJDFT
Processo: 0036297-12.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. MORA. ATRASO DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AFASTADO. ATRASO CONFIGURADO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICÁVEL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DEVIDA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora.
1.1. A ocorrência de entraves administrativos e judiciais está inserida no risco do empreendimento, que não pode ser repassado ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar as rés apelantes do atraso na entrega do empreendimento.
2. Não há que se falar em exceção do contrato não cumprido já que os autores não estavam em mora na data da expedição do habite-se ou do ajuizamento da ação.
3. A cláusula penal compensatória não aceita qualquer indenização suplementar, pois tem como característica pré-fixar os danos decorrentes do inadimplemento total, compensando, assim, os danos. Inteligência dos arts. 410 e 416 do CC. Precedentes.
4. Os efeitos da cláusula penal têm início com o inadimplemento da obrigação principal estipulada, tornando a pena convencionada plenamente exigível.
5. O termo final da cláusula penal é a entrega das chaves, momento no qual o comprador passa a ter a posse do imóvel. Precedentes
6. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.